Tribunal: TJPA
Processo: 0812427-29.2023.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0812427-29.2023.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALINÓPOLIS, MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº. 2.949, DE 18 (DEZOITO) DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS – ALEGAÇÃO DE
OFENSA
FRONTAL AOS ARTS. 37, CAPUT, 182, CAPUT E §1º E 225, CAPUT, § 1º, III, IV, VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AOS ARTS. 20, 236, III E §1º, 252, 253 E 254, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – DECISÃO MONOCRÁTICA PELO INDEFERIMENTO DA LIMINAR, POR NÃO ENTENDER PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – ENTENDIMENTO POR NÃO REFERENDAR A DECISÃO – DIPLOMA PADECE DE POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL (“NOMOESTÁTICA”) PRESENTE NA INOBSERVÂNCIA DE REGRAS E PRINCÍPIOS – QUANTO ÀS REGRAS POSSÍVEL
OFENSA
FRONTAL AOS ARTS. 37, CAPUT, 182, CAPUT E §1º E 225, CAPUT, § 1º, III, IV, VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AOS ARTS. 20, 236, III E §1º, 252, 253 E 254, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – DESTAQUE PARA A OFENSA AOS ARTS. 225, §1º, III DA CF E 254, DA CE – LEI ENVOLVE ÁREA SITUADA EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (MONUMENTO NATURAL) – ALTERAÇÃO LEGAL DEMANDAVA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DE IMPACTO AMBIENTAL, NOS TERMOS DA LEI Nº. 9985/00 E RES. 428 DO CONAMA, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010 – POSSÍVEL DESRESPEITO AOS REQUISITOS DE ADEQUAÇÃO DE ZONEAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MONA – AUSÊNCIA DE OITIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL GESTOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL, O IDEFLORBIO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 236, III, DA CE, JÁ QUE SE TRATA DE UMA ÁREA QUE ENVOLVE BEM TOMBADO – “PRAIA DO ATALAIA” É PATRIMÔNIO CULTURAL DO PARÁ – QUANTO AOS PRINCÍPIOS, HÁ POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, DA PRECAUÇÃO, DA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE, BEM COMO DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES DO STF PELO DEFERIMENTO DE ADI UTILIZANDO COMO FUNDAMENTO O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – NO QUE TANGE À INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL (“NOMODINÂMICA”), HÁ POSSÍVEL INOBSERVÂNCIA À REGRA DE COMPETÊNCIA (“ORGÂNICA”) – COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO É CONCORRENTE, COM ESTEIO NO ART. 24, INCISO I E VIII, DA CF – HÁ INDÍCIOS DE QUE A LEI IMPUGNADA DESRESPEITOU LIMITES GERAIS IMPOSTOS EM LEGISLAÇÃO FEDERAL AMBIENTAL (LEI Nº. 9985/00 E ART. 1º DA RES. CONAMA Nº. 428, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010) E URBANÍSTICA (ART. 40, §4º, I E II DA LEI Nº. 10.257/01 – ESTATUTO DA CIDADE) –
LEI MUNICIPAL Nº. 2.860/2013 NÃO PODE SER UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR
–
NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA REFERIDA LEI – TRATA-SE DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL, E NÃO VOLTADO À ATIVIDADE TURÍSTICA – HÁ CONTRASTE COM RESTRIÇÕES PREVISTAS EM LEIS AMBIENTAIS, EM ESPECIAL O
DECRETO ESTADUAL Nº 2.077, A LEI Nº. 9985/00 E A RES. CONAMA Nº. 428
, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010 – PRESENÇA DO
PERICULUM IN MORA – ATRASO NA ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE PODE GERAR
A REGULARIZAÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DE CONSTRUÇÕES CAPAZES DE PROVOCAR DANOS IRREVERSÍVEIS EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO –
DECISÃO POR
NÃO REFERENDAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO PARA SUSPENDER A
LEI MUNICIPAL Nº. 2.949, DE 18 (DEZOITO) DE MAIO DE 2023.

1.
Medida liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº.
0812427-29.2023.8.14.0000, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, com escopo de declarar a inconstitucionalidade de Lei Municipal nº. 2.949, de 18 (dezoito) de maio de 2023, do Município de Salinópolis.

2. Instrumento altera o anexo II, do parágrafo único do art. 10 da Lei Municipal nº. 2.896/2017, reclassificando o “gabarito de construções para fins habitacionais” do loteamento balneário Ilha do Atalaia II, quadra 38, lotes 01 a 14, de 9 (nove) para 65 (sessenta e cinco) metros de altura.

3.
Alegação ofensa
frontal aos arts. 37, caput, 182, caput e §1º e 225, caput, § 1º, III, IV, VII da Constituição Federal, bem como aos arts. 20, 236, III e §1º, 252, 253 e 254, da Constituição do Estado do Pará.

4. Presença de
fumus boni juris
– plausibilidade na tese jurídica proposta pelo legitimado ativo.

5. Própria
mens legis
não parece estar de acordo com os princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público, sobretudo porque não há justificativa técnica plausível para alteração de parâmetros urbanísticos
da Zona de Uso Misto – ZUM – em apenas uma quadra (quadra 38), quando, conforme se comprovou nos autos, a área possui extensão de 35 (trinta e cinco) quadras. Logo, a concepção inicial do projeto de lei já denota ir de encontro ao interesse público.

5. Diploma apresenta possível inconstitucionalidade formal e material em sua concepção, o que torna sua manutenção, ainda que em um juízo de cognição sumária, inconcebível.

6. A inconstitucionalidade material (“nomoestática”) reside em suposta ofensa tanto a regras como a princípios constitucionais.

7. Em relação às regras, entende-se que andou bem o legitimado ativo ao alegar possível
ofensa
frontal aos arts. 37, caput, 182, caput e §1º e 225, caput, § 1º, III, IV, VII da Constituição Federal, bem como aos arts. 20, 236, III e §1º, 252, 253 e 254, da Constituição do Estado do Pará.

8. Destacou-se,
in casu
, o art. 225, §1º, III da CF e art. 254, da CE, já que a lei envolve área situada em Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral (Monumento Natural), e cuja alteração legal demandava realização de estudos técnicos de impacto ambiental, nos termos da Lei nº. 9985/00 e Res. 428 do CONAMA, de 17 de dezembro de 2010.

9. Possível desrespeito aos requisitos de adequação de zoneamento da Unidade de Conservação MONA, em específico ausência de transformação a área da zona de amortecimento da UC MONA em uma Zona Especial de Proteção ao Patrimônio Ambiental – ZEPPA, bem como a ausência de oitiva do órgão ambiental gestor da Unidade de Conservação Estadual de Proteção Integral, o IDEFLORBio.

10.
Possível inobservância ao art. 236, III, da CE, já que se trata de uma área que envolve bem tombado – a “Praia do Atalaia” é patrimônio cultural do Pará.

11. Quanto aos princípios, além dos referidos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, há possível violação aos princípios do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da precaução e da função social da cidade. Precedentes do STF utilizando o princípio da precaução como fundamento em Ações Diretas de Inconstitucionalidade.

12. A inconstitucionalidade formal (“nomodinâmica”), por sua vez, pode estar calcada em inobservância à regra de competência (inconstitucionalidade formal “orgânica”).

13. É assente que a competência para legislar sobre direito ambiental e urbanístico é concorrente, com esteio no art. 24, inciso I e VIII, da CF, e compete à União editar normais gerais, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal editar normas específicas. Aos Municípios, também cabe suplementar a legislação federal e estadual, no que couber (art. 30, II, CF).

14.
Há indícios de que a lei impugnada desrespeitou limites gerais impostos em legislação federal ambiental (Lei nº. 9985/00 e art. 1º da Res. CONAMA nº. 428, de 17 de dezembro de 2010) e urbanística (art. 40, §4º, I e II da Lei nº. 10.257/01 – Estatuto da Cidade).

15.
Com razão o legitimado ativo quando cita precedente em que esta Corte decidiu caso análogo, declarando
a inconstitucionalidade da Lei nº 8.453/2005, por manifesta inconstitucionalidade material.

16.
Lei Municipal nº. 2.860/2013 (ID n.
16465774)
, utilizada como fundamento para indeferimento da liminar, incluiu o art. 69-A ao Plano Diretor do Município de Salinópolis, que exigiu dois requisitos para outorgar licença para construir área superior àquela permitida pelo gabarito de altura:

a) tratar-se de obras de empreendimentos voltados a atividade turística e que comprovem capacidade de potencializar o crescimento econômico da região com a promoção de desenvolvimento sustentável; b) não contrastar com outras restrições contida em leis esparsas, especialmente aquelas voltadas a proteção do meio ambiente.

17.
Lei impugnada nesta ADI não satisfaz nenhum dos dois requisitos, senão vejamos: a) trata-se de empreendimento habitacional, e não voltado à atividade turística; b) há contraste com restrições previstas em leis ambientais, em especial o
Decreto Estadual Nº 2.077, de maio de 2018, que criou o Monumento Natural do Atalaia (MONA), a Lei nº. 9985/00 e a Res. CONAMA nº. 428
, de 17 de dezembro de 2010.

18.
No que tange ao
periculum in mora
, com razão o legitimado ativo de que o atraso na análise de inconstitucionalidade pode gerar
a regularização, pela Prefeitura Municipal, de construções capazes de provocar danos irreversíveis ou, pelo menos, de difícil reparação em especial da Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação – Monumento do Atalaia –, o que acarretará inevitável prejuízo ao equilíbrio ambiental, à função social da cidade e, em última análise, à segurança e à saúde dos cidadãos de Salinópolis.

19.
Por todo o exposto, decidiu por
NÃO REFERENDAR
a decisão monocrática,
e, por conseguinte,
DEFERIR O PEDIDO LIMINAR
para SUSPENDER a
Lei Municipal nº. 2.949, de 18 (dezoito) de maio de 2023, do Município de Salinópolis, nos termos do art. 179 do Regimento Interno do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros do Tribunal Pleno

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2024
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por maioria absoluta de votos, em
CONHECER
e
NÃO REFERENDAR
a decisão monocrática de ID nº.
17872993. Ato contínuo, decidiu-se pelo

deferimento do pedido liminar

para
SUSPENDER a
Lei Municipal nº. 2.949, de 18 (dezoito) de maio de 2024, do Município de Salinópolis,
nos termos do voto divergente do
Exmo. Desembargador
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se os autos de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do Município de Salinópolis/PA, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.949, de 18 de maio de 2023, do Município de Salinópolis.

Em suas razões recursais, afirma que a notícia de fato (SAJ nº. 01.2023.00006851-1) que instrui a exordial de ação direta de inconstitucionalidade foi instaurada, de ofício, pela Promotoria de Justiça de Salinópolis a partir de informações obtidas durante reunião na Câmara Municipal de Vereadores de Salinópolis, ocorrida no dia 02/05/2023, ocasião em que o Presidente da Câmara de Vereadores, Sr. João Erivaldo da Silva, e os demais vereadores presentes informaram da aprovação da lei ora impugnada.

Aduz que a Lei Municipal nº 2.949, de 18 de maio de 2023, de Salinópolis, que “altera o anexo II, do Parágrafo Único do art. 10 da Lei Municipal nº 2.896/2017, reclassificando a altura do gabarito de construções para fins habitacionais do Plano Diretor do Município, do loteamento balneário Ilha do Atalaia II, quadra 38, lotes 01 a 14”, a qual foi sancionada e publicada no dia 18/05/2023, é formalmente e materialmente inconstitucional.

Assevera que a Lei Municipal nº 2.949, de 18 de maio de 2023, oriunda da Câmara de Vereadores de Salinópolis, e sancionada pelo Prefeito de Salinas/PA, conflita com os arts.37, caput, 182, caput e §1º e 225, caput, § 1º, III, IV, VII da Constituição Federal. Viola, ainda, as disposições dos arts.20, 236, III e §1º, 252, 253 e 254, da Constituição do Estado do Pará.

Afirma que o objeto do referido projeto de lei não foi somente a alteração da altura máxima permitida para edificações residências em uma quadra e lotes específicos (quadra 38 – lotes 01 a 14), mas também de outros parâmetros urbanísticos que permitem maior adensamento dos referidos lotes, entretanto, esse aspecto não foi explicado na justificativa do projeto de lei.

Aduz que o Mapa PD 02 do Plano Diretor, é possível verificar que a Zona de Uso Misto – ZUM, no bairro Atalaia II possui extensão significativa (aparentemente 35 quadras), e causa estranheza a eleição de apenas uma única quadra (quadra 38), para ser beneficiada com essa alteração de parâmetros urbanísticos, já que o projeto de lei não apresenta nenhuma justificativa técnica para tal escolha.

Afirma que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, insta requerer a concessão de medida cautelar, a fim de evitar os gravíssimos prejuízos que a manutenção da eficácia da Lei nº 2.949, de 18 de maio de 2023 inevitavelmente acarretará.

Ao final pugna a concessão da medida cautelar, na forma do art. 179 e seus parágrafos, do Regimento Interno deste Tribunal, para suspender a eficácia imediata da Lei nº 2.949, de 18 de maio de 2023, do Município de Salinópolis, em razão do seu conteúdo flagrantemente inconstitucional e do evidente prejuízo decorrente dos efeitos danosos à coletividade que a norma gerará.

Sejam notificadas a CÂMARA MUNICIPAL, por intermédio de seu Presidente, e o MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, representado por seu Prefeito Municipal, para que, como órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração e sanção da Lei Municipal nº. 2.949/2023, prestem as informações que entendam pertinentes.

Seja intimada a Procuradoria-Geral do Município de Salinópolis, para que se manifeste, no prazo legal, nos termos do art. 181, do RITJE/PA;

Seja, ao final, julgado procedente o pedido de mérito, para que seja declarada, com eficácia ex tunc e efeito erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 2.949/2023, de Salinópolis, por violação aos arts.37, caput; 182, caput e §1º; 225, caput, § 1º, III, IV, VII da Constituição Federal e art.20, art.236, III e §1º, art. 252, 253 e 254 da Constituição do Estado do Pará.

Proferi decisão interlocutória, com fulcro no art. 179, §4º, do Regimento Interno do TJPA, determinando a notificação da CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS e o MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, por intermédio de seu Presidente preste informações as informações no prazo legal, nos termos do art. 179 do Regimento Interno do TJPA – Id. 15506749.

Nas informações prestadas, a
Câmara Municipal de Salinópolis
defendeu a constitucionalidade do ato normativo impugnado, sob o argumento de que a lei impugnada apenas alterou a altura do gabarito de construções para fins habitacionais no local, mas que eventual empreendimento a ser instalado no local, deverá se submeter ao processo de licenciamento ambiental.

Além disso, informou que os empreendimentos no município de Salinópolis deverão passar pelo crivo da Secretaria de Meio Ambiente, bem como deverá apresentar todos os estudos voltados para a instalação do empreendimento, bem como deverão apresentar o Estudo de Impacto Ambiental para emissão do Relatório de Impacto Ambiental.

Ressaltou que nenhuma empresa irá iniciar a construção de empreendimentos no Município de Salinópolis, com essa magnitude, sem antes apresentar EIA/RIMA e se for o caso, indenizar o Município se assim for necessário.

Afirma que medidas políticas para melhorar os investimentos naquela área, são importantes para diminuição da pobreza, problemas sociais, falta de empregos e que a importância de proteger o meio ambiente é tão grande quanto a importância de gerar renda para a população local, já que o investimento em grandes obras, também trará mais empregos e mais oportunidades para os salinopolitanos.

Finaliza informando que não restou comprovada a presença dos requisitos para deferimento da liminar (fumus boni iuris e periculum in mora), uma vez que as alterações no plano diretor foram legais, com autorização do legislativo e do executivo para tanto - ID 16101656.

O
Município de Salinópolis, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos Alberto de Sena Filho
, afirmou que a alteração promovida pela norma não traz consequências ambientais que gerem qualquer destruição da diversidade biológica. Acrescentou que “a averiguação de supostos danos ambientais causados pela alteração legislativa contestada na presente ação direta de inconstitucionalidade prescinde, no mínimo, da realização de perícia complexa no local, não podendo o judiciário basear-se UNICAMENTE em estudo UNILATERAL apresentado pelo postulante”.

Aduziu, ainda, que as alterações foram precedidas de estudos de impacto econômico e social, os quais demonstram que há interesse público e social, bem como que a alteração tem como consequências a geração de empregos e, ao mesmo tempo, o auferimento de receitas pelo município. Juntou aos autos os seguintes documentos: Portaria GABINETE nº. 009/2022, de nomeação do Procurador Municipal, Ata de posse no cargo de Prefeito Municipal, documentos de identificação, ato de diplomação e procuração.

Além disso, alegou a tese de necessidade de dilação probatória, e que não poderia ser realizada essa diligência em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade e que as afirmações contidas na ADI são genéricas e não encontram esteio na documentação carreada e que prescindiriam de um estudo mais avançado, o que, não cabe em sede da presente ação concreta de constitucionalidade - (ID 16108310).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela procedência do pedido no intuito de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.949/2023, de Salinópolis, por ofensa aos arts.20, 236, III e §1º, 252, 253 e 254, da Constituição do Estado do Pará e arts. 37, caput, 182, caput e §1º e 225, caput, § 1º, III, IV, VII da Constituição Federal – Id. 16347565.

O Município de Salinópolis apresentou informações relatando um breve resumo dos fatos que ensejaram a edição da Lei nº 2.949, de 18 de maio de 2023. Além disso, pugnou preliminarmente que a Ação Direta de Inconstitucionalidade não seja conhecida, tendo em vista a total inadequação da via eleita para contestar a norma objeto da presente demanda.

No mérito, que a ADI seja julgada improcedente, reconhecendo-se, desta forma a constitucionalidade da Lei nº 2.949/2023, do Município de Salinópolis, uma vez que a ADI proposta, está baseada em estudo unilateral apresentado que aponta para um suposto risco ambiental que seria gerado a partir das alterações legislativas propostas e incrementadas pela Lei Municipal nº 2.949, de 18 de maio de 2023, oriunda da Câmara de Vereadores de Salinópolis, e sancionada pelo Prefeito local.

Aduz que o Ministério Público sob alegação de “proteção ambiental” visa coibir alteração legislativa, a qual, conforme demonstrado traz ao município de Salinópolis a possibilidade de atrair investimentos de grande monta decorrentes, principalmente, de empreendimentos imobiliários, os quais, por sua vez, geram à municipalidade, emprego, renda, receita, dentre outras vantagens.

Assevera que não se está, com a alteração legislativa em questão “fechando os olhos” para a questão ambiental. Mas, conciliando a sustentabilidade ambiental com outros valores de igual importância, sendo que, caso contrário, estaríamos diante de um verdadeiro “engessamento” gerado por protecionismo exacerbado.

Informa também que inexiste motivo para a discussão da presente ADI, se, no âmbito municipal, tal assunto já fora objeto de legislação anterior, sendo que a norma questionada obedece aos termos da emenda acima destacada, pois a Lei Municipal n. 2.860/2013 autoriza que o gestor municipal outorgue licença para construções em área superior àquela permitida pelo gabarito de altura previsto no Plano Diretor, desde que atendidos alguns requisitos, os quais encontram-se dispostos nos incisos I, II e III.

Aduz que a autorização outorgada pela norma contestada na ADI está dentro dos parâmetros da legislação anterior, não havendo, portanto, motivação para a declaração de sua inconstitucionalidade.

Pugna ao final pelo não conhecimento da ADI e no mérito pela sua improcedência – Id. 16465773.

Os autos retornaram à Procurador-Geral de Justiça se manifestou no sentido que o feito se encontra devidamente instruído e que impõe-se a imediata apreciação da medida cautelar requerida, com o consequente deferimento da mesma, na forma do artigo 179 e seus parágrafos, do Regimento Interno deste Tribunal, e nos termos do recente precedente do próprio E. TJE/PA, para suspender a eficácia imediata da Lei nº 2.949, de 18 de maio de 2023, do Município de Salinópolis, a fim de se evitar a efetivação de danos ambientais irreversíveis e de proporções imensuráveis – Id. 16932243.

Em nova manifestação o Procurador-Geral de Justiça pugnou pela realização do competente estudo de impacto ambiental atualizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS e, por conseguinte, determine também a imediata suspensão de qualquer obra, porventura, iniciada na quadra 38, lotes 01 a 14 do loteamento balneário Ilha do Atalaia II, até a conclusão do referido estudo de impacto ambiental atualizado – Id. 17326056.

Em nova manifestação de aditamento a Câmara Municipal de Salinópolis
no qual busca juntar novos documentos necessários para apreciação da medida liminar (Id. 17367674).

Afirma que a prefeitura Municipal de Salinópolis em suas razões no Id. 16465774, pag 1 e 2, anexou a
Lei 2.860/2013
, a qual autoriza o Executivo Municipal a outorgar licenças para construção de área superior ao permitida pelo gabarito, cuja legislação de mais de 10 anos foi o suporte legal para o ponta pé inicial no crescimento urbanístico e turismo na ilha do Atalaia, pois, permitiu ao GRUPO GAV RESORTS e AQUALAND a construção de todas as torres hoteleiras que alavancaram o crescimento e a economia do Município de Salinópolis, conforme provam os alvarás e licenças de Id. 17367675, 17367676, 17367677, 17367678, 17367679, 17367680, 17367681 e 17367682.

A
Câmara Municipal de Salinópolis
apresentou sua ultima manifestação nos autos afirmando que a ADI formulada pelo Ministério Público afirma que a área em questão estaria na Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação Estadual de proteção integral do Moina - Monumento Natural do Atalaia. Todavia, inexiste tal Zona de Amortecimento no Mona Atalaia, em especial pelo fato da área em torno se tratar de Área Urbana Consolidada, e isso desautoriza a sua existência, por força de lei, e a PROVA DA INEXISTÊNCIA da Zona de amortecimento se deu pela própria confissão do Ministério Público do Estado do Pará que ajuizou Ação Civil Pública contra o IDEFLOR e Estado do Pará em data de 05/12/2023 (processo n° 0802875-90.2023.8.14.0048), requerendo a realização do Plano de Manejo, para criar a Zona de amortecimento, o que prova que as arguições contidas na exordial a este título, não possuem sustentação legal –
Id. 17411784.

Em nova manifestação a
Procuradoria-geral de Justiça
informa que a argumentação da Câmara Municipal de Salinópolis pode acabar por induzir a erro aos mais desavisados que, porventura, não conhecem a realidade local do Município de Salinópolis, uma vez que os empreendimentos citados nominalmente pela Câmara Municipal de Salinópolis (construções do GRUPO GAV RESORTS e AQUALAND) em nada se comparam com o empreendimento recém lançado na quadra 38 do loteamento balneário Ilha do Atalaia II, e amplamente divulgado comercialmente em nosso Estado.

Aqueles empreendimentos (construções do GRUPO GAV RESORTS e AQUALAND), ao contrário do que afirma o Requerido, não estão localizados às proximidades da faixa de areia da praia. Diferentemente do recém lançado empreendimento imobiliário que, inclusive, com obras anunciadas, pode acarretar a efetivação de danos ambientais irreversíveis e de proporções imensuráveis.

Aduz que os empreendimentos citados não podem ser considerados iguais em sua plenitude. A proximidade à faixa de areia, de construção desse porte, é algo inédito no Município e capaz de afetar de forma inimaginável o meio ambiente local e que negar a existência da Zona de Amortecimento do MONA atende apenas aos interesses econômicos e viola letalmente a finalidade de sua criação no ano de 2018 que é a proteção integral.

Ressalta que o Ministério Público ao ingressar com Ação Civil Pública citada na petição aditiva, dentre diversos pedidos pugna pela elaboração do Plano de Manejo, que soma, como instrumento, nas ações de proteção ambiental e neste documento, já se reconhece a existência de uma ZA mínima à luz do da Lei nº 985/2023 ou seja 3.000 mil metros. Registre-se que este instrumento irá disciplinar quais atividades serão permitidas dentro da UC e da Zona de Amortecimento, exatamente por isso, não pode haver nenhuma atividade, a partir do ano de 2018, ano de criação do MONA, que provoque impacto ambiental. Na hipótese de empreendimentos anteriores a essa data ainda não tinha sido criada unidade de conservação, por isso não se evocada as disposições da Lei do SNUC.

Afirma que a temática já foi, inclusive, enfrentada pelo Tribunal Pleno deste E. TJE/PA que, em recente decisão, à unanimidade, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 8.453/2005, do Município de Belém, que criou o art. 50-A da Lei nº 8.448/05, de modo a alterar o gabarito de construção de 19 (dezenove) para 50 (cinquenta) metros de altura na Rua Boaventura da Silva, no trecho entre as Travessas Benjamin Constant e Visconde de Souza Franco, nos seguintes termos assim ementado (ADI nº 0004530-90.2017.8.14.0000, de Relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Ao final informa que o feito se encontra devidamente instruído, impõe-se a imediata apreciação da medida cautelar requerida, com o consequente deferimento da mesma, na forma do artigo 179 e seus parágrafos, do Regimento Interno deste Tribunal, e nos termos do recente precedente do próprio E. TJE/PA, para suspender a eficácia imediata da Lei nº 2.949, de 18 de maio de 2023, do Município de Salinópolis, a fim de se evitar a efetivação de danos ambientais irreversíveis e de proporções imensuráveis, considerando o lançamento de empreendimento imobiliário na referida área, amplamente divulgado na mídia paraense –
Id. 17478506.

A Empresa ESTRUTURA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, formulou no dia 27.02.2024 pedido de ingresso no feito como AMICUS CURIAE, em razão de ser a responsável pela construção do empreendimento “FORT LITORANIUM”, conforme Id. 17367682.

Em de
cisão interlocutória de Id. 18239619,
DEFIRI o pedido para admitir na lide a Empresa ESTRUTURA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA na condição de AMICUS CURIAE, para exclusivamente prestar as informações pertinente e necessárias para auxiliar no julgamento do feito nos termos e na forma da lei, através de sustentação oral no dia do julgamento do presente feito.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Preliminarmente, sustenta o Município requerido que ao contrário dos processos intersubjetivos, em que as partes contendem em torno de direitos ou interesses em conflito, o processo de controle da constitucionalidade não envolve pessoas ou interesses concretos, cingindo-se à aferição, em tese, da compatibilidade de uma norma determinada com outra que lhe é hierarquicamente superior.

Afirma que este processo é objetivo, no sentido de que não envolve situações jurídicas de caráter individual, destinado não à solução de litígios intersubjetivos, mas à guarda da Constituição. Logo, as demandas relacionadas ao controle de constitucionalidade, como a aqui discutida,
não comporta dilação probatória
, à vista de seu caráter estritamente objetivo.

Desta forma, não merece esteio o processamento da presente ADI, tendo em vista a necessária dilação probatória no caso em tela.

Sem razão os argumentos levantados em sede de preliminar. Explico.

Em primeiro lugar, o ato normativo impugnado, ao contrário do sustentado pelo requerido, apresenta suficiente grau abstração e generalidade, de modo a autorizar o controle direto de sua constitucionalidade.

Em segundo lugar, quanto à questão probatória, cumpre aduzir que os documentos juntados pelas partes são suficientes para análise da demanda. De qualquer forma, se esta Corte de Justiça porventura entender imperiosa a realização de alguma outra diligência investigativa, a Lei nº 9.868/99, que regulamenta o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade, autoriza, em seu art. 9º, §§ 1º e 2º, a dilação probatória. Senão vejamos:

§1º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

§2º O relator poderá, ainda, solicitar informações aos Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição.

Em sendo assim,
não merece acolhimento a preliminar
suscitada pelo Município de Salinópolis.

Após a rejeição da preliminar arguida pelo Município de Salinópolis e estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação, passo à análise do pedido liminar.

DO PEDIDO LIMINAR.

A Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta - art. 161.

É cediço que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contrapõe à Carta Política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF) e da Constituição Estadual.

Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemerson Merlin Cleve sobre o tema:

“A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando 'processo objetivo' de defesa da Constituição.” (Declaração de Inconstitucionalidade de Dispositivo Normativo em Sede de Juízo Abstrato e Efeitos Sobre os Atos Singulares Praticados sob sua Égide, artigo publicado na RTDP 17/97, p. 84-87).

Pois bem.

Constata-se que a matéria se encontra instruída para apreciação do pleito liminar, o qual será analisado monocraticamente em razão da urgência que a matéria requer e também pelo tempo que está em meu gabinete.

Ressalto que irei submeter esta decisão monocrática à referendo do Plenário do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, com fulcro no art. 179 do Regimento Interno do TJPA.

Examinando os presentes autos, percebe-se que os requisitos para concessão de medida liminar não estão presentes. Explico:

Na inicial constou pedido de concessão de medida cautelar, nos termos do art. 179 e seus parágrafos, do Regimento Interno deste Tribunal, para suspender a eficácia imediata da Lei nº 2949, de 18 de maio de 2023, do Município de Salinópolis.

Entretanto, para a concessão de medida liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade é necessário a comprovação efetiva do periculum in mora e fumus boni iuris e risco de dano irreparável ou lesão grave e de difícil reparação, conforme atestam as jurisprudências pátrias.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 225/2014 – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA (PERICULUM IN MORA) – PEDIDO CAUTELAR INDEFERIDO. A concessão de medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade deve estar amparada na plausibilidade do direito material invocado (fumus boni iuris) e no perigo da demora (periculum in mora). Ausente um dos requisitos, o indeferimento do pedido cautelar é medida que se impõe. (TJ-MS - ADI: 20000095920168120000 MS 2000009-59.2016.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 18/10/2016, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/10/2016).

Nota-se que a Lei nº 2860/2013 já autoriza a realização de obras com gabarito acima do permitido pelo plano diretor desde sua edição em 2013
, conforme atestam os vários documentos anexados nos autos que fazem referência às construções do GRUPO GAV RESORTS e AQUALAND, conforme Id. 17367675, 17367676, 17367677, 17367678, 17367679, 17367680, 17367681
.

Diante desses fatos, a liminar merece ser indeferida em especial pelo fato de que o Alvará de Construção outorgado foi aprovado com base nas Leis nº 2860/2013 e Lei nº 2949/2023, conforme Id. 17367682.

É necessário frisar que o Ministério Público, autor da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade não observou que o Alvará de Construção nº 094/2023 foi expedido com fulcro nas Leis Municipais nº 2860/2013 e 2949/2023.

Desse modo, o pedido de suspenção liminar da eficácia imediata da Lei nº 2949/2023 em razão de sua inconstitucionalidade, deverá ser melhor analisada no mérito da demanda, pois o empreendimento denominado “Fort Litoranium” foi aprovado também com fulcro na Lei Municipal nº 2860/2013.

Considerando que o pleito liminar busca suspender a eficácia imediata da Lei nº 2.949, de 18 de maio de 2023, do Município de Salinópolis sem fazer qualquer menção à Lei nº 2860/2013, entendo neste momento processual INDEFERIR O PEDIDO LIMINAR
Ad Referendum do Plenário
desta Corte de Justiça, com fulcro no art. 179 do regimento interno deste Tribunal.

À secretária para as providências necessárias.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta desimpedida, para ser apreciado pelo Pleno
Ad Referendum
.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de medida liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº.
0812427-29.2023.8.14.0000, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, com escopo de declarar a inconstitucionalidade de
Lei Municipal nº. 2.949, de 18 (dezoito) de maio de 2023, do Município de Salinópolis.

O instrumento referido altera o anexo II, do parágrafo único do art. 10 da Lei Municipal nº. 2.896/2017, reclassificando o “gabarito de construções para fins habitacionais” do loteamento balneário Ilha do Atalaia II, quadra 38, lotes 01 a 14, tendo sido sancionado e publicado no dia 18/05/2023.

Observe-se a redação do diploma:

“Art. 1º. Altera o anexo II, na Zona de Uso Misto (ZUM) do Bairro Atalaia, constante do mapa PD-02 do Zoneamento Urbano do Município de Salinópolis, alterando o gabarito de altura de construções residenciais, especialmente na quadra de nº. 38, lotes nº. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14, do Balneário Ilha do Atalaia, etapa 2,
onde consta, altura permitida 9 metros recuo frontal
, lateral e fundos de 3 metros, taxa de ocupação máxima de 80% fica altera e passa a constar conforme segue:

I –
A altura máxima permitida será de 65 metros
, a partir do nível da calçada externa até o piso do último pavimento habitável.

Parágrafo único. Acima dos 65 anos será permitida apenas construções de escadas, casa de máquinas de ar condicionado e casa de máquinas de elevadores, bem como reservatórios de água elevados.

II – Os recuos frontal, lateral e de fundos permitidos, será de no mínimo 3 metros.

Parágrafo único. Os recuos serão exigidos em todas as frentes, a partir do 1º piso acima do pavimento térreo. Não será exigido o recuo de fundos em caso de haver pavimentos de uso comum, e de até 50% a partir do 1º Piso de torre residencial.

Art. 2º. O índice de aproveitamento será de no mínimo 5 vezes a área do lote.

Parágrafo único. Para efeito de cálculo do índice de aproveitamento de apartamentos, serão descontadas nas áreas de sacadas, varandas e todas as áreas técnicas. [...] (grifos nossos).

Segundo o requerente, houve ofensa
frontal aos arts. 37, caput, 182, caput e §1º e 225, caput, § 1º, III, IV, VII da Constituição Federal, bem como aos arts. 20, 236, III e §1º, 252, 253 e 254, da Constituição do Estado do Pará. Observem-se os
dispositivos apontados como parâmetro na presente ADI:

Na Constituição Federal

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, bao seguinte: [...].

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...].

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”.

Na Constituição Estadual

“Art. 20. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade e participação popular.

Art. 236. A política urbana, a ser formulada e executada pelo Estado, no que couber, e pelos Municípios, terá como objetivo, no processo de definição de estratégias e diretrizes gerais, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de sua população, respeitados os princípios constitucionais e mais os seguintes: [....].

III - promoção do direito de todos os cidadãos à moradia, transporte coletivo, saneamento básico, energia elétrica, iluminação pública, abastecimento, comunicação, saúde, educação, lazer e segurança, assim como à preservação do patrimônio cultural e ambiental; [....].

§ 1°. Na elaboração de plano diretor, o Município deverá considerar a totalidade do território municipal, em seus aspectos físicos, econômicos e sociais.

Art. 252. A proteção e a melhoria do meio ambiente serão prioritariamente, consideradas na definição de qualquer política, programa ou projeto, público ou privado, nas áreas do Estado.

Art. 253. É assegurada a participação popular em todas as decisões relacionadas ao meio ambiente e o direito à informação sobre essa matéria, na forma da lei.

Art. 254. O Poder Público Estadual realizará o zoneamento ecológico-econômico do Estado, de modo a compatibilizar o desenvolvimento com a preservação e a conservação do meio ambiente, bem como promoverá o levantamento e o monitoramento periódico da área geográfica estadual, de acordo com as tendências e desenvolvimento científico e tecnológico, de modo que o zoneamento ecológico-econômico esteja sempre atualizado, garantindo a conservação das amostras representativas dos ecossistemas.”

O legitimado ativo também elegeu, como parâmetro da presente ação,
o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e às bases de sustentação do direito urbanístico resguardados na Carta Magna
, que, segundo o

requerente, foram violados e afrontados pela lei municipal ora impugnada.

Em parecer técnico, o Grupo de Apoio Técnico Disciplinar do MPPA – GATI/MPPA, após solicitação da 2ª Promotoria de Justiça de Salinópolis, realizou análise técnica do caso em epígrafe.

Esclareceu-se que o objeto do projeto de lei não foi somente a alteração da altura máxima,
mas também de outros parâmetros urbanísticos que permitem maior adensamento dos referidos lotes
, entretanto, esse aspecto não foi explicado na justificativa do projeto de lei.

Verificou-se que a Zona de Uso Misto – ZUM, no bairro Atalaia II,
possui extensão significativa (aparentemente 35 quadras), e que causou estranheza ao
Parquet
a escolha de apenas uma única quadra (quadra 38) para ser beneficiada com essa alteração de parâmetros urbanísticos, já que o projeto de lei não apresenta nenhuma justificativa técnica para tal escolha.

Afirmou-se que, na discussão do Projeto de Lei, o relator do Parecer da “Comissão de Terras, Obras, Patrimônio e Meio Ambiente”
condicionou a aprovação à realização dos estudos da Política Nacional do Meio Ambiente
– recomendação ignorada pelo Legislativo Municipal.

Na “Comissão de Constituição e Justiça”, o relator argumenta que não há ilegalidade no Projeto de Lei, mas
que deve ser assegurado o princípio do poluidor-pagador
como forma de que os empreendedores que se beneficiem das alterações urbanísticas propostas, deixem contrapartidas de diversas naturezas ao município. Alegou, também, que o Município de Salinópolis necessita de
“investimentos de grandes empresas para melhorar ainda mais o nosso setor hoteleiro e aquecer o setor do turismo do Município”.

Diante disso, o
Parquet
ponderou que
o Legislativo Municipal admitiu que as alterações urbanísticas propostas no Projeto de Lei em tela serão geradoras de impactos ambientais negativos
, ao considerar o uso do princípio do poluidor-pagador. Entendeu-se, ainda, que
o argumento de que o município necessita de melhorias no setor hoteleiro não é cabível para o Projeto de Lei em análise
, tendo em vista que as alterações
contemplariam apenas edificações de uso habitacional.

Alegou-se, ainda, que o projeto
não observou o art. 40, §4º, I e II da Lei nº. 10.257/01
, que determinam: “I – a
promoção de audiências públicas
e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade; II – a
publicidade quanto aos documentos e informações produzidos
; III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos”.

O Ministério Público ainda analisou a “Nota Pública” emitida pela Câmara Municipal de Salinópolis, em que se teria alegado que
não foram elaborados estudos de impactos ambientais para a alteração legislativa do caso em tela, por se tratar de zona de expansão urbana, supostamente sem nenhum risco de dano ambiental ou equivalente
.

Entendeu-se que o argumento é equivocado, já que a área está situada
na zona de amortecimento de uma unidade de conservação estadual de proteção integral (MONA do Atalaia).

O legitimado ainda entendeu que a Lei Municipal no 2.949/2023, ao fazer alterações no Plano Diretor, em vez de buscar reverter e minimizar as atividades antrópicas que degradam os ecossistemas costeiros e nortear as ações dos agentes institucionais, públicos e privados, refletindo-se na gestão desse território,
mudou parâmetros urbanísticos (gabarito, taxa de ocupação e índice de aproveitamento) sem nenhum estudo técnico que venha embasar tais alterações, e sem que tenham sido verificadas as exigências mínimas ao cumprimento da legislação ambiental costeira, e das necessidades, possibilidades, e requerimentos técnicos para a recuperação ambiental e paisagística da praia do Atalaia
.

O Ministério Público ainda listou alguns possíveis impactos ao uso e ocupação do solo urbano: “
Possíveis perdas de habitat e consequentemente perda de fauna e flora
;
Alteração na paisagem
– retirada de vegetação e redução de fixação de dunas;
Aumento de área impermeável
– redução da recarga de aquífero;
Impactos devido a sobre-exploração de aquífero
;
Sobrecarga dos serviços básicos de gestão de resíduos sólidos
” (grifos nossos).

Acrescentou-se que, diante da criação da UC MONA, no ano de 2018, e considerando sua demarcação, e sua respectiva zona de amortecimento,
qualquer alteração do Plano Diretor posterior a essa data (23/05/2018) deveria promover adequação do zoneamento, de forma a transformar a área da zona de amortecimento do MONA Atalaia em uma Zona Especial de Proteção ao Patrimônio Ambiental - ZEPPA, o que não ocorreu no Projeto de Lei 02/2023
, que originou a Lei Municipal no 2.949/2023, que continua considerando a referida área como Zona de Uso Misto – ZUM.

Ademais, de acordo com o art. 1º da Res. CONAMA nº. 428, de 17 de dezembro de 2010, na ausência da definição da ZA para UC de proteção integral, o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental localizados numa faixa de 3 km a partir do limite da UC,
deve ter a escuta/anuência do órgão gestor da referida UC, no caso, o IDEFLORBio, o que não ocorreu no procedimento legislativo em referência.

Enfim, o legitimado alegou que, desde a iniciativa do projeto de lei pela Câmara de Vereadores de Salinópolis até o deslinde do procedimento legislativo pelo Poder Executivo,
não se observou análise do ponto de vista ambiental e urbanístico gerando nítido conflito entre a lei municipal ora impugnada e os arts. 37,
caput
, 182,
caput
e §1º e 225, caput, § 1º, III, IV, VII da Constituição Federal e arts. 20, 236, III e §1º, 252, 253 e 254, da Constituição do Estado do Pará.

Alegou a importância da
ilha do Atalaia
, que contém a faixa litorânea e compreende as dunas e suas áreas de movimentação, mangues, além de quaisquer outros recursos naturais que acompanhem o seu contexto ambiental, e está classificada como
bem estadual tombado.

Entendeu-se, também, pela violação: a) ao desenho constitucional sobre o planejamento urbano e
ao princípio da função social da cidade
, com esteio nos arts. 2º, 37, caput, 182, caput e § 1º, da Constituição Federal; b)
ao princípio da precaução
, cabendo, inclusive, a influência do mesmo na inversão do ônus da prova em matéria de Direito Ambiental; c) à
garantia da gestão democrática da cidade
, o que implicaria, no mínimo, a necessidade de ampla publicidade na convocação para audiências públicas, a realização de audiências públicas em número suficiente para a discussão de todas as questões pertinentes, assim como a formulação de estudos técnicos que amparem um debate público informado.
Juntou precedentes.

Referiu-se a precedentes desta Egrégia Corte declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 8.453/2005
, do Município de Belém, que criou o art. 50-A da Lei nº 8.448/05, de modo a
alterar o gabarito de construção de 19 (dezenove) para 50 (cinquenta) metros de altura na Rua Boaventura da Silva
, no trecho entre as Travessas Benjamin Constant e Visconde de Souza Franco, sem qualquer estudo técnico aprofundado, por “padecer de mácula material de inconstitucionalidade,
violando as diretrizes de proteção do patrimônio histórico e cultural fornecidas pelo texto constitucional, quais sejam, os arts. 236, III, 252 e 286 da Constituição do Estado do Pará”.

A Câmara Municipal de Salinópolis
, ao prestar informações, juntou a
Lei 2.860/2013
, que autoriza o Executivo Municipal a outorgar licenças para construção de área superior ao permitida pelo gabarito, cuja legislação de mais de 10 anos foi o suporte legal para o ponta pé inicial no crescimento urbanístico e turismo na ilha do Atalaia, pois teria permitido ao GRUPO GAV RESORTS e AQUALAND a construção de todas as torres hoteleiras que alavancaram o crescimento e a economia do Município de Salinópolis, conforme provam os alvarás e licenças de Id. 17367675, 17367676, 17367677, 17367678, 17367679, 17367680, 17367681 e 17367682
.

O
Procuradoria-geral de Justiça
informa que os empreendimentos citados nominalmente pela Câmara Municipal de Salinópolis (construções do GRUPO GAV RESORTS e AQUALAND) em nada se comparam com o empreendimento recém lançado na quadra 38 do loteamento balneário Ilha do Atalaia II, e amplamente divulgado comercialmente em nosso Estado.

Aqueles empreendimentos (construções do GRUPO GAV RESORTS e AQUALAND) não estão localizados às proximidades da faixa de areia da praia, diferentemente do recém lançado empreendimento imobiliário que, inclusive, com obras anunciadas, pode acarretar a efetivação de danos ambientais irreversíveis e de proporções imensuráveis.

Logo, os empreendimentos citados não podem ser considerados iguais em sua plenitude. A proximidade à faixa de areia, de construção desse porte, seria algo inédito no Município e capaz de afetar de forma inimaginável o meio ambiente local e que negar a existência da Zona de Amortecimento do MONA atende apenas aos interesses econômicos e viola letalmente a finalidade de sua criação no ano de 2018, que é a proteção integral.

Dito isso,
data venia
a decisão do Exmo. Des. Relator,
entendo por não referendar
a decisão que indeferiu o pedido liminar no presente feito.

De fato,
estão presentes os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora

para a suspender a
Lei Municipal nº. 2.949, de 18 (dezoito) de maio de 2023, do Município de Salinópolis.

Observe-se o que é necessário para a concessão de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, segundo o STF:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO EM MEDIDA CAUTELAR. TAXA DE POLÍCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, devem ser satisfeitos cumulativamente os requisitos da plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris) e da possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora).
2. Há plausibilidade da inconstitucionalidade da taxa de polícia criada pela Lei nº 8.091/2014, do Estado do Pará, por conta da desproporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo. Precedente: ADI 6211, Rel. Min. Marco Aurélio. 3. Perigo na demora igualmente configurado, já que a cobrança do tributo em valores elevadíssimos tem o potencial de inviabilizar a atividade de exploração de recursos hídricos. 4. Situação jurídica e fática que não se alterou substancialmente com o advento de nova lei, que, modificando apenas um dispositivo da lei impugnada, limitou-se a reduzir a alíquota do tributo em uma de suas hipóteses de incidência, mas sem afastar a plausibilidade da violação ao princípio da proporcionalidade. Perda de objeto da ação não configurada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, referendando-se a decisão que concedeu a medida cautelar, para determinar a suspensão da eficácia da Lei nº 8.091/2014, com a modificação introduzida pela Lei nº 8.872/2019, do Estado do Pará, até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade. Fixação da seguinte tese: “Viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo e benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização”. (STF - ADI: 5374 PA, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/07/2020) (grifos nossos).

Quanto ao
fumus boni juris
, verifica-se que há plausibilidade na tese jurídica proposta pelo legitimado ativo.

Inicialmente, constata-se que a própria
mens legis
não parece estar de acordo com os princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público, as chamadas “pedras de toque” do Direito Administrativo, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, sobretudo porque
não há justificativa técnica plausível para alteração de parâmetros urbanísticos
da Zona de Uso Misto – ZUM em apenas uma quadra (quadra 38), quando, conforme se comprovou nos autos, a área possui extensão de 35 (trinta e cinco) quadras.
Logo, a concepção inicial do projeto de lei já denota ir de encontro ao interesse público.

Todavia, não é só isso. O diploma apresenta possível inconstitucionalidade formal e material em sua concepção, o que torna sua manutenção, ainda que em um juízo de cognição sumária, inconcebível.

Quanto à
possível inconstitucionalidade material,
sabe-se que a chamada “nomoestática” pode estar embasada em inobservância de regra ou de princípio constitucional.

Em relação às
regras
, entende-se que andou bem o legitimado ativo ao alegar possível
ofensa
frontal aos arts. 37, caput, 182, caput e §1º e 225, caput, § 1º, III, IV, VII da Constituição Federal, bem como aos arts. 20, 236, III e §1º, 252, 253 e 254, da Constituição do Estado do Pará.

Destaque-se,
in casu
, o art. 225, §1º, III da CF e art. 254, da CE, já que a lei envolve área situada em Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral (Monumento Natural), e cuja alteração legal demandava
realização de estudos técnicos de impacto ambiental, nos termos da Lei nº. 9985/00 e Res. 428 do CONAMA, de 17 de dezembro de 2010.

Há, também, um possível desrespeito aos requisitos de adequação de zoneamento da Unidade de Conservação MONA, em específico ausência de transformação a área da zona de amortecimento da UC MONA em uma Zona Especial de Proteção ao Patrimônio Ambiental – ZEPPA, bem como a ausência de
oitiva do órgão ambiental gestor da Unidade de Conservação Estadual de Proteção Integral, o IDEFLORBio.

Atente-se, também para possível inobservância ao art. 236, III, da CE, já que se trata de uma
área que envolve bem tombado
– a “Praia do Atalaia” é patrimônio cultural do Pará.

Quanto aos princípios, além dos referidos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, há possível violação aos princípios do meio
ambiente ecologicamente equilibrado
, da
precaução e da função social da cidade.

Atente-se que o princípio da precação
tem sido reiteradamente utilizado pelo STF como fundamento em Ações Diretas de Inconstitucionalidade
:

“Direito ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão do período de defeso da pesca por ato do Executivo. Violação ao princípio da precaução. Ameaça à fauna brasileira, à segurança alimentar e à pesca artesanal. 1. Ação que tem por objeto a (in) constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 293/2015, que sustou os efeitos da Portaria Interministerial nº 192/2015, a qual, por sua vez, suspendeu períodos de defeso da pesca de algumas espécies por 120 dias, prorrogáveis por igual prazo. O Decreto Legislativo restabeleceu os períodos originais de defeso, ao argumento de que o Executivo, ao editá-la, teria exorbitado de seu poder regulamentar. 2. Ausência de estudos técnicos que comprovem a desnecessidade do defeso nas hipóteses em que foi suspenso pela Portaria. Não apresentação de indícios mínimos da alegada ocorrência de fraude, em proporção que justifique a interrupção do pagamento de seguro-defeso.
3. Inobservância do princípio ambiental da precaução. Risco ao meio ambiente equilibrado, à fauna brasileira, à segurança alimentar da população e à preservação de grupos vulneráveis, que se dedicam à pesca artesanal.
Nesse sentido: ADPF 101, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 835.559, Rel. Min. Luiz Fux; RE 627.189, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 781.547, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Modulação de efeitos da decisão para preservar os atos praticados entre 7/1/2016 e 11/3/2016, período em que o defeso esteve suspenso com respaldo em cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal e posteriormente revogada (art. 27 da Lei 9.868/1999). 5. Ação julgada improcedente”. (STF - ADI: 5447 DF, Relator: ROBERTO BARROSO) Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/08/2020).

Além disso, em relação à ofensa ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao princípio da precaução, o
Ministério Público ainda listou alguns possíveis impactos ao uso e ocupação do solo urbano:
“
Possíveis perdas de habitat e consequentemente perda de fauna e flora
;
Alteração na paisagem
– retirada de vegetação e redução de fixação de dunas;
Aumento de área impermeável
– redução da recarga de aquífero;
Impactos devido a sobre-exploração de aquífero
;
Sobrecarga dos serviços básicos de gestão de resíduos sólidos
” (grifos nossos).

Quanto à
possível inconstitucionalidade formal,
a chamada “nomodinâmica” pode estar embasada em inobservância de processo legislativo (“propriamente dita”) ou de
regra de competência (“orgânica”).

É assente que a
competência para legislar sobre direito ambiental e urbanístico é concorrente
, com esteio no art. 24, inciso I e VIII, da CF, e compete à União editar normais gerais, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal editar normas específicas. Aos Municípios, também cabe suplementar a legislação federal e estadual, no que couber (art. 30, II, CF).

De fato,
há indícios de que a lei impugnada desrespeitou limites gerais impostos em legislação federal ambiental
(Lei nº. 9985/00 e art. 1º da Res. CONAMA nº. 428, de 17 de dezembro de 2010)
e urbanística
(art. 40, §4º, I e II da Lei nº. 10.257/01 – Estatuto da Cidade).

Recorde-se que também tem razão o legitimado ativo quando cita precedente em que esta Corte decidiu caso análogo, declarando
a inconstitucionalidade da Lei nº 8.453/2005, por manifesta inconstitucionalidade material.

Por fim, observe que
a
Lei Municipal nº. 2.860/2013 (ID n.
16465774)
, utilizada como fundamento para indeferimento da liminar, incluiu o art. 69-A ao Plano Diretor do Município de Salinópolis
, a saber:

“Art. 69-A. Em caráter especial, nas Zonas de uso habitacional ou Misto localizadas na ilha do Atalaia e na Cidade de Salinópolis, o Executivo Municipal
poderá outorgar licença para construir área superior aquela permitida pelo gabarito de altura indicada nos anexos dessa Lei
, desde que a infraestrutura local permita e estejam presentes de forma cumulada os seguintes requisitos:

I – Trata-se de obras de
empreendimentos voltados a atividade turística
e que comprovem capacidade de potencializar o crescimento econômico da região com a promoção de desenvolvimento sustentável.

II –
Não contraste com outras restrições contida em leis esparsas, especialmente aquelas voltadas a proteção do meio ambiente.
[...]”.

Observe-se que a lei impugnada nesta ADI
não satisfaz nenhum dos dois requisitos
, senão vejamos: a) trata-se de
empreendimento habitacional,
e não voltado à atividade turística; b) há
contraste com restrições previstas em leis ambientais
, em especial o
Decreto Estadual Nº 2.077, de maio de 2018, que criou o Monumento Natural do Atalaia (MONA), a Lei nº. 9985/00 e a Res. CONAMA nº. 428
, de 17 de dezembro de 2010.

No que tange ao
periculum in mora
, com razão o legitimado ativo de que o atraso na análise de inconstitucionalidade pode gerar
a regularização, pela Prefeitura Municipal, de construções capazes de provocar danos irreversíveis ou, pelo menos, de difícil reparação em especial da Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação – Monumento do Atalaia –, o que acarretará inevitável prejuízo ao equilíbrio ambiental, à função social da cidade e, em última análise, à segurança e à saúde dos cidadãos de Salinópolis.

Por todo o exposto,
voto
por
não referendar
a decisão monocrática de ID nº.

17872993
.

Ato contínuo,
voto
pelo de

deferimento do pedido liminar
para SUSPENDER a
Lei Municipal nº. 2.949, de 18 (dezoito) de maio de 2023, do Município de Salinópolis, nos termos do art. 179 do Regimento Interno do TJPA.

Belém (PA), 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 04/03/2024